Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719238-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA SILVA RAMOS AGRAVADO: FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCÍLIA SILVA RAMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por MAURA SILVA RAMOS, determinou a expedição de alvará conforme determinado na sentença, nos seguintes termos (ID 195470078 do processo originário): “Considerando a informação de que houve a desconstituição da penhora sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO, conforme certificado em ID.190531456, defiro o pedido formulado em ID.194295211. Desse modo, expeçam-se os alvarás nos termos da sentença de ID.181020936, com a ressalva de que foi retirada a penhora sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, CPF.290.140.421-91. I.” Em suas razões recursais (ID 58998617), afirma que o inventário está em sua fase final, aguardando o alvará de levantamento do quinhão correspondente ao valor devido a cada um dos herdeiros. Alega que o herdeiro Fernando foi condenado na ação de prestação de contas ao pagamento da quantia de R$ 188.336,38. Menciona que nos autos de n.o 2011.01.156153-3 restou decidido que a dívida deveria ser abatida do quinhão pertencente ao herdeiro Fernando nos autos do inventário. Argumenta que a dívida foi incluída no primeiro esboço de partilha, sem que tenha sido impugnada pelos herdeiros. Informa que, em 20/05/2019, o juízo do inventário determinou que as herdeiras Lucília e Maria Ângela realizassem pedido de penhora no rosto dos autos da ação de prestação de contas. Alega que em 23/05/2023 as herdeiras pleitearam habilitação de crédito nos presentes autos, não tendo o juízo do inventário se manifestado. Verbera que em 18/10/2023, as herdeiras postularam que fosse realizada a reserva de crédito para pagamento da dívida do herdeiro Fernando, nos termos do art. 643 do CPC. Contudo, alega que o juízo a quo deferiu a expedição de alvará, sem decotar do quinhão do herdeiro Fernando o débito oriundo da ação de prestação de contas. Afirma que o reconhecimento da dívida nos autos do processo do inventário é suficiente para interromper a prescrição. Defende que, caso não seja esse o entendimento, deve ser observado que a interrupção da prescrição ocorreu em 08/05/2014 (data das primeiras declarações), sendo que o reconhecimento da dívida pelo espólio caracteriza renúncia tácita à alegação de prescrição. Verbera que é devida a reserva de bens para a quitação da dívida. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a reserva da quantia de R$ 192.526,32 para a quitação do débito do herdeiro Fernando em relação à dívida com o espólio. No mérito, requer que seja reconhecida a interrupção da prescrição ou a renúncia tácita da prescrição, bem como o provimento do recurso É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento mostra-se necessário, antes de analisar o pedido liminar, realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de prestação de contas, que gerou a condenação do herdeiro Fernando a pagar débito em favor do espólio. Compulsando os autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor do herdeiro Fernando (autos de n.o 0102289-7.2009.8.07.0001), verifico que foi declarada a existência de saldo credor em favor dos herdeiros, no importe de R$ 27.825,19, que deveriam habilitar o crédito no juízo competente, tendo aquele sido condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios. Transcrevo o dispositivo da sentença (ID 189161774, autos de n.o 0102289-7.2009.8.07.0001): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de prestação de contas e declaro existir saldo credor declarado no valor de R$ 27.825,19 em favor dos herdeiros, que deverão habilitar o crédito no juízo competente, e, consequentemente, resolvo o processo com apreciação de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC”. O acórdão manteve na íntegra a sentença prolatada (ID 189162106, autos de n.o 0102289-7.2009.8.07.0001). Nos autos da prestação de contas houve o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios a que foi condenado o herdeiro Fernando. Todavia, não houve pedido de cumprimento de sentença em relação ao valor principal, devido pelo herdeiro Fernando ao espólio. No curso do cumprimento de sentença, foi determinada a penhora no rosto dos autos do inventário, somente em relação ao valor dos honorários advocatícios, conforme decisão de ID 189162601 e ID 189507064, autos de n.o 0102289-7.2009.8.07.0001. Posteriormente, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios foi extinto, sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 189162526, e, por consequência, determinada a liberação da penhora. Foi expedido ofício ao juízo do inventário, informado que não havia crédito a ser atualizado em relação aos honorários advocatícios a que foi condenado o herdeiro Fernando, uma vez que o processo foi extinto e arquivado. O juízo a quo proferiu a decisão agravada, determinado a expedição de alvará de forma igualitária entre todos os herdeiros, observando a sentença prolatada, uma vez que foi retirada a penhora sobre o quinhão do herdeiro Fernando Sérgio Silva Ramos. Desse modo, foi excluída a penhora no rosto dos autos em relação à dívida dos honorários advocatícios. De fato, constou no título executivo, proferido nos autos da prestação de contas de n.o 0102289-7.2009.8.07.0001, que o valor devido pelo herdeiro Fernando deveria ser habilitado nos autos do inventário, sendo, portanto, excluído de sua quota parte. A agravante apresentou pedido de reserva de crédito nos autos do inventário, que foi indeferido conforme decisão de ID 4931862, autos de origem. O juízo do inventário entendeu que não era cabível a reserva postulada e determinou que as credoras realizassem o pedido de penhora no rosto dos autos, que deveria ser apreciado pelo juízo que formou o título judicial (prestação de contas). A agravante não apresentou recurso contra referida decisão. A agravante insistiu no pedido de reserva de crédito, conforme petição de ID 176640344, autos de origem. Em seguida, o juízo de origem prolatou sentença no processo do inventário, constando expressamente que o pedido de reserva de crédito postulado pelas herdeiras Maria Ângela e Lucília já foi indeferido e cuja questão está preclusa. Desse modo, foi homologada por sentença a partilha dos bens deixados por Maura Silva Ramos, conforme esboço de ID 163718105, autos de origem (ID 181020936). Novamente, não foi interposto recurso da sentença de homologação da partilha por nenhuma das partes. Assim sendo, ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, a questão da reserva de crédito postulada pela agravante já foi decidida e está preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso das decisões do juízo do inventário que negaram a reserva postulada. Por sua vez, a decisão agravada se limitou a decidir acerca da penhora existente no rosto dos autos, em relação aos honorários advocatícios, cujo credor é terceiro. Desse modo, a decisão vergastada não reabriu a discussão acerca da reserva de crédito postulada pela agravante, o que sequer foi objeto da decisão. Ressalta-se, ainda, que não houve decisão acerca da prescrição ou não do crédito da agravante, não tendo essa matéria sido apreciada pelo juízo de origem, de forma que não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Concluindo, a questão da reserva de crédito já foi decidida em decisões anteriores, inclusive na sentença de homologação da partilha, sem que tenha sido interposto o recurso cabível. Assim sendo, a agravante deverá adotar as medidas judiciais cabíveis para o recebimento de seu crédito, não sendo possível, em juízo perfunctório, determinar a reserva de crédito postulada. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora